Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRALIDADE. PREVALÊNCIA.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. O efeito da gratuidade da justiça é ex nunc, isto é, não retroage para atingir os atos praticados no passado (e.g.: acórdão 952394, 20100111499206APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 442/454).
3. Proposto o cumprimento de sentença após a revogação da gratuidade da justiça, o vencido deverá arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, inclusive, os honorários advocatícios do vencedor.
4. O § 11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.